Tribunal: CARF
Processo: 10314.721820/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721820/2016-24
ACÓRDÃO
1202-001.723 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO
ARBITRADO.
ARBITRAMENTO.
NÃO
CONTESTAÇÃO
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
Caso a pessoa jurídica autuada não conteste, na impugnação, as razões que
levaram ao arbitramento do lucro, a matéria resta incontroversa, de modo
que não pode mais ser questionada no recurso voluntário, conforme
preconiza o art. 17 do PAF.
LUCRO ARBITRADO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE
Não há previsão legal para compensação de prejuízos fiscais para a
apuração da base de cálculo apurada por arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário: i) preclusão, quanto às preliminares e ao mérito; e ii) por faltar competência ao
CARF para apreciação da matéria , quanto à natureza confiscatória da multa aplicada.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.723 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721820/2016-24
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LAGROTTA AZZURRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA visando reformar o acórdão no 12-90.245, prolatado em
17/08/2017 pela 2a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de
Janeiro, que considerou parcialmente procedente a impugnação apresentada. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. INTIMAÇÃO AO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ARBITRAMENTO
DE
RESULTADOS.
AGRAVAMENTO
DE
PENALIDADE.
APRESENTAÇÃO DE LIVROS/DOCUMENTOS.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
ARBITRAMENTO
DE
RESULTADOS.
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
FUNDAMENTO.
A constatação de omissão de omissão de receita e o arbitramento de resultado
não fundamentam a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
CSLL. PIS e COFINS. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITO
Para tributos tomados sob reflexividade material à falência de elemento relevante
aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.723 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721820/2016-24
3
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) decorrentes
de omissão de receitas do ano-calendário 2011 constatada pela autoridade fiscal.
A exigência, além dos tributos acima listados calculados pelo método do
arbitramento, contemplou multa de ofício qualificada e agravada equivalentes a 225% do valor
dos impostos e contribuições constituídos.
A DRJ decidiu por reduzir a multa aplicada para 75% do valor dos tributos lançados
de ofício.
Cientificado do acórdão da DRJ em 05/09/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 291), a Recorrente apresentou em 05/10/2017 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 293) o recurso voluntário de fls. 294 a 301.
Por meio do apelo, a Contribuinte sustenta que deveria ter sido considerada a
existência de eventual prejuízo para fins de arbitramento do IRPJ e da CSLL.
Aduz ainda que os autos de infração deveriam ser considerados nulos posto as
provas do lançamento terem sido produzidas unilateralmente pela autoridade fiscal.
Sustenta ainda que o caso em tela não exigiria a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL pelo arbitramento, haja vista o próprio fisco possuir mecanismos suficientes, tais
como a DIPJ e o SPED, para aferir as informações da pessoa jurídica.
Alega ainda que a multa aplicada, ainda que se considere sua redução para 75%
conforme decidido pelo acórdão recorrido, possui efeito confiscatório.
Ao final, apresenta o seguinte pedido:
24. Por tudo o quanto acima exposto, requer, seja anulado o AIIM em razão de ter
sido desprezado o prejuízo contábil apurado (e informado via DIPJ) pela
Recorrente, ou, de forma subsidiária, a redução da multa punitiva imposta.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.723 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721820/2016-24
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais deveria, em tese, ser conhecido.
Entretanto, as matérias suscitadas pela defesa em sede de recurso voluntário
encontram obstáculos para o seu conhecimento, conforme se demonstrará a seguir.
1.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente, de modo bastante singelo, alega que os autos de infração devem ser
tidos por nulos porque as provas do lançamento teriam sido obtidas unilateralmente pela
autoridade lançadora.
A alegada nulidade não foi objeto de questionamento na impugnação, de modo que
a matéria está preclusa, nos termos inciso III do art. 16, c/c art. 17 do Decreto no 70.235/1972, e
não deve ser conhecida.
Ainda que assim não fosse, o tema é de entendimento pacificado, e sumulado, no
âmbito deste Conselho, que considera que o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, não conheço da preliminar de nulidade dos autos de infração.
1.2 – MÉRITO
Em relação ao mérito, a Contribuinte sustenta que deveria ter sido considerada a
existência de eventual prejuízo para fins de arbitramento do IRPJ e da CSLL.
Sustenta ainda que o caso em tela não exigiria a apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL pelo arbitramento, haja vista o próprio fisco possuir mecanismos suficientes, tais
como a DIPJ e o SPED, para aferir as informações da pessoa jurídica.
Quando do julgamento da impugnação, o acórdão recorrido estampou que o
arbitramento não foi contestado após a lavratura dos autos de infração. Veja-se (com destaques
ora acrescidos):
Voto
3.- A impugnação é tempestiva e atende às demais condições de sua
admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
4.- Em preliminar, não houve contestação à essência da questão destes autos: o
arbitramento de resultados efetuado pela auditoria. Matéria, portanto, não
litigada.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.723 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721820/2016-24
5
Diante deste fato, tal qual no item anterior, a matéria está preclusa, nos termos
inciso III do art. 16, c/c art. 17 do Decreto no 70.235/1972, e não deve ser conhecida.
Já quanto ao alegado prejuízo experimentado pela empresa, não há previsão legal
para que sejam considerados quando da apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, posto ser
sistemática exclusiva da apuração do IRPJ pelo lucro real.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à contestação da multa de ofício,
reduzida para 75% e que teria, no seu entendimento, caráter confiscatório.
A aplicação da multa de ofício de 75% está expressamente prevista no art. 44 da Lei
no 9.430/1996 e a análise de eventual violação da disposição legal a preceitos constitucionais é
vedada a este Conselho, conforme rege a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por este fundamento, também não se conhece da matéria que atribui efeito
confiscatório à multa de 75% incidente sobre os tributos devidos.
2 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto admitir o recurso voluntário e
não conhecer da preliminar de nulidade dos autos de infração, tampouco das questões de mérito
aventadas, posto estarem preclusas ou vedada sua apreciação por este Conselho.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 314
DF CARF MF
Original